Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-52.2024.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-52.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA SA - CPF: 089.588.854-83 (APELANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), OLGACY PEREIRA DIAS - CPF: 050.334.401-01 (APELADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Contrato de Prestação de Serviços. Assinatura Posterior de Testemunhas. Validade do Título Executivo. Liquidez do Crédito Apurada por Laudo Técnico. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de Execução lastreada em contrato de prestação de serviços, determinou o prosseguimento do feito executivo e condenou o Embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a assinatura das testemunhas em momento posterior compromete a força executiva do contrato; (ii) estabelecer se o título executivo apresenta liquidez suficiente para embasar a Execução; (iii) determinar se houve inadimplemento parcial do contrato que justifique a cobrança do saldo devedor.

III.
Razões de Decidir

3. A assinatura das testemunhas em momento posterior à celebração do contrato não afasta a força executiva do título, desde que o contrato esteja firmado pelas partes e seu conteúdo seja inequívoco, conforme orientação do STJ.

4. O crédito executado apresenta liquidez, pois o saldo devedor foi apurado com base em laudo técnico de vistoria que detalhou os serviços não realizados e quantificou o valor devido.

5. O inadimplemento parcial da prestação contratual, demonstrado por prova técnica idônea, legitima a execução do saldo devedor, acrescido da multa contratual pactuada, correção monetária e juros legais.

6. A falta de provas de aditivo contratual, novação ou causa extintiva reforça a higidez da obrigação executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A assinatura posterior das testemunhas não invalida o título executivo extrajudicial quando o contrato for autêntico e seu conteúdo inequívoco. 2. A existência de laudo técnico que quantifica o saldo devedor confere liquidez suficiente para a execução. 3. O inadimplemento parcial de obrigação contratual justifica a execução do saldo remanescente, desde que comprovado por prova idônea.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 783 e 784, III; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08.09.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.863.244/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001103-52.2024.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fernando da Silva Sá
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de
Olgacy Pereira Dias
; de conseguinte, determinou o prosseguimento da Execução e condenou o Apelante a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a inexistência de força executiva do Contrato de Prestação de Serviços, uma vez que as assinaturas das testemunhas foram apostas depois da celebração do negócio, sem seu consentimento, o que torna o documento inapto para instruir a Execução.

Sustenta, ainda, a iliquidez do título, sob alegação de que os valores exigidos decorrem de obra que não foi integralmente concluída e, portanto, é necessária a apuração por prova pericial, o que descaracteriza a certeza e liquidez da obrigação.

No mérito, reitera que o Contrato não é exigível, pois houve alteração no objeto pactuado, com a ampliação da área da obra sem que fosse formalizado aditivo contratual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da nulidade da Execução e consequente extinção do feito.

Contrarrazões no ID. 267929284.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 21/03/2024, a Apelada
Olgacy Pereira Dias
ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em face do Apelante
Fernando da Silva Sá
, com fundamento em Instrumento Particular de Prestação de Serviços, sob alegação de que o Executado lhe deve o montante de R$ 78.404,25 (setenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), atualizado até a data do ajuizamento da Execução.

Na petição inicial, a Exequente afirmou que o Contrato tinha por objeto a execução parcial de projeto arquitetônico de obra em alvenaria, abrangendo duas unidades residenciais, com área total de 90m2, e que o projeto foi fornecido pelo próprio Contratado.

Sustentou que o Executado não concluiu a obra nos moldes estabelecidos e deixou de entregá-la no prazo convencionado (20/03/2024).

Afirmou que o serviço parcial foi prestado com divergências quanto ao projeto, esquadros e regulamentos técnicos.

Em razão da execução parcial do objeto contratado, a Exequente demonstrou que permaneceram inadimplidos os seguintes valores:
R$ 6.800,00
, correspondentes a 10% do valor contratual relativo ao imóvel 01;
R$ 44.200,00
, atinentes a 65% do valor do imóvel 02, cuja execução foi substancialmente frustrada; e
R$ 15.300,00
, decorrentes da cláusula penal prevista contratualmente, equivalente a 30% sobre o saldo inadimplido.

Aduziu que notificou extrajudicialmente o Executado, sem obter resolução amigável, o que motivou a propositura da demanda.

O Executado apresentou estes Embargos à Execução, alegando, em síntese, inexistência de força executiva do contrato, diante da assinatura posterior das testemunhas; e iliquidez do título, em razão de suposta modificação contratual superveniente e necessidade de prova técnica para apurar eventual saldo.

Argumentou que não anuiu com alterações no contrato e impugnou os cálculos.

A Exequente, por sua vez, impugnou os Embargos, defendeu a validade do título executivo apresentado e a possibilidade de executar o saldo inadimplido com base em documentos hábeis e idôneos, especialmente o laudo técnico.

Na sequência, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução, pois a Juíza reconheceu a validade do título executivo, ainda que as testemunhas tenham assinado posteriormente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Além disso, entendeu que o crédito exigido é líquido, pois devidamente apurado por laudo técnico que delimitou o saldo devedor.

Inconformado, Fernando da Silva Sá interpôs este Recurso de Apelação, em que reitera as teses dos Embargos.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da Preliminar de inexistência de força executiva do Contrato de Prestação de Serviços:

O Recorrente sustenta que o Contrato foi assinado pelas testemunhas depois da celebração do negócio e sem o seu consentimento.

Aduz que esse fato compromete a validade formal do documento e afasta sua eficácia como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

De fato, nos termos do dispositivo legal citado, são títulos executivos extrajudiciais os documentos particulares assinados pelo devedor e por duas testemunhas. A exigência tem por finalidade conferir verossimilhança e autenticidade ao ajuste entabulado entre particulares, oferecendo ao credor um atalho processual — a Execução — sem necessidade de prévia fase de conhecimento.

Não se pode esquecer, contudo, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal exigência não deve ser interpretada de forma puramente formalista ou rígida, especialmente quando não se constata qualquer vício na celebração do contrato ou indício de má-fé da parte Exequente.

O STJ, ao julgar o AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, firmou a seguinte orientação:

Admite-se a mitigação da exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. (Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08/09/2023).

Além disso, no AgInt no REsp n. 1.863.244/SP, a Corte Superior reconheceu que:

Não há impedimento à execução quando não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido. (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04/09/2020).

No caso concreto, o Apelante não impugna a autenticidade do Contrato nem nega sua assinatura, tampouco aponta qualquer vício de consentimento, simulação ou falsidade. Ao contrário, reconhece a existência do ajuste, porém, aduz que não anuiu com as assinaturas das testemunhas depois da celebração do negócio.

O simples fato de as testemunhas terem assinado o Contrato depois do negócio já celebrado, por si só, não compromete a executividade do título, desde que o conteúdo contratual seja claro, inequívoco e os documentos estejam lastreados em prova escrita dotada de força persuasiva, o que é o caso dos autos.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inexistência de título executivo.

É como voto.

Da Preliminar de iliquidez do título apresentado:

De acordo com o Recorrente o título é ilíquido, na medida em que os valores cobrados não decorrem diretamente do Contrato, mas de estimativas subjetivas da Exequente, baseadas em percentual de obra não realizada.

Argumenta que houve alteração no projeto da construção, com ampliação da metragem, o que demandaria apuração técnica para quantificação do débito, afastando, assim, o requisito da liquidez previsto no artigo 783, do CPC.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A obrigação constante do Contrato em questão refere-se à execução de obra em alvenaria, sendo o objeto perfeitamente identificável e mensurável.

O Contrato estabeleceu a construção de duas unidades, que totalizam 90m2. O inadimplemento parcial foi demonstrado por laudo técnico de vistoria, que apontou a extensão dos serviços não executados e quantificou o valor correspondente ao saldo inadimplido.

Sabe-se que a liquidez, para fins de execução, não exige valor imutável ou incontestável, mas sim valor certo ou determinável a partir de elementos objetivos já disponíveis no título ou nos documentos que o instruem.

Na hipótese, a Apelada não pretende executar valor genérico ou incerto, mas sim valores delimitados com base em cálculo técnico e contratual (inclusive discriminados por percentual e natureza do descumprimento), o que atende ao requisito da liquidez.

A eventual divergência quanto à exatidão dos percentuais ou à extensão do inadimplemento não retira do título sua liquidez.

Por fim, o valor executado, no montante de 78.404,25 (setenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) foi composto de modo claro, engloba o percentual não executado da obra, a multa contratual de 30% (trinta por cento) prevista na cláusula pactuada, além da incidência de correção monetária e juros legais.

Logo,
afasto
a preliminar.

É como voto

Do mérito:

No que se refere ao alegado inadimplemento contratual, extrai-se dos autos que a obrigação assumida pelo Apelante, consistente na execução de projeto arquitetônico de duas unidades residenciais em alvenaria, com área total de 90m2, não foi integralmente cumprida, conforme pactuado pelas partes.

A Exequente logrou êxito em demonstrar, por meio de documentação idônea e laudo técnico de vistoria, que o Executado deixou de concluir a obra dentro do prazo estabelecido contratualmente (20/03/2024), e que a execução se deu de forma parcial, com divergências relevantes em relação ao projeto arquitetônico originalmente contratado.

No Laudo Técnico de Vistoria assinado pelo Engenheiro Civil Heitor Rocha Ferrarini, ficou consignado que:

“(...) o imóvel não foi executado de acordo com projeto, havendo implicações sérias a questões sanitárias, a ausência de ventilação nos banheiros, os mesmos exigindo ventilação forçada na forma de exautores.

A instalação elétrica do imóvel 01 foge as normas de instalações elétricas vigentes, possibilitando risco de sobrecarga elétrica.

Foi constado a ausência do construtor contratado na obra, sendo relatado quebra de contrato e não execução das clausulas contidas.

O imóvel 01 apresenta 90% de conclusão. Constadas no local.

O imóvel 02 foi executado pelo Sr. Fernando 35% da obra. Constadas no local.

Estima-se o tempo para conclusão em 45 dias.

O proprietário do imóvel iniciou a construção de um terceiro imóvel geminado aos imóveis vistoriados.

O mesmo alegou que o Sr. Fernando executou somente a alvenaria, cobertura e o reboco de uma única parede, sendo a maior parte dos serviços no Imóvel 02, executadas por terceiros.

Atesto sob as penas da Lei que o imóvel foi NÃO FOI executado conforme o projeto aprovado e não cumpre a legislação municipal vigente acerca das condições de higiene, segurança de uso, estabilidade e habitabilidade para a atividade referenciada na inicial. (...)”

A resistência do Apelante ao cumprimento integral da prestação ajustada autoriza, portanto, a cobrança do saldo devedor apurado, acrescido da multa convencionada, juros e correção monetária.

Importante destacar que o adimplemento parcial da obrigação não elide o direito da credora de exigir a parcela inadimplida, tampouco impede a utilização da via executiva para a satisfação do saldo remanescente, desde que, como na hipótese dos autos, esse saldo seja líquido, certo e exigível.

No caso, a existência do contrato, a prestação parcial dos serviços, o descumprimento do projeto e a ausência de conclusão da obra estão inequivocamente demonstrados, não havendo espaço para discussão que ensejasse a extinção da Execução.

O simples fato de os serviços terem sido parcialmente realizados não descaracteriza a obrigação principal, tampouco afasta o direito da credora de buscar a satisfação do saldo devedor decorrente da execução incompleta do contrato.

Por fim, a ausência de prova cabal por parte do Apelante quanto à existência de aditivo contratual, novação, compensação ou qualquer outra causa extintiva ou modificativa da obrigação reforça a higidez da Execução promovida.

Dessa forma, evidencia-se que o inadimplemento parcial justifica plenamente a execução do saldo remanescente da obrigação, conferindo legitimidade à cobrança promovida pela Apelada com fundamento no descumprimento contratual apurado.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025